Tribunal: TJDFT
Processo: 0038619-02.2011.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DE CUJUS. ESPÓLIO. POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DE BENS. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de execução fiscal em decorrência da ausência de indicação de bens do de cujus.
2. Conforme art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, estes só podem responder pelas dívidas até o limite da herança que lhes pertencer, nos termos do art. 796 do CPC. É certo que o espólio consiste em todos os bens e dívidas deixados pela pessoa falecida, o que abrange os débitos fiscais lançados em certidões de dívida ativa emitidas em seu nome.
3. Na ausência da abertura do inventário, no polo passivo deve figurar o espólio, representado por eventual cônjuge sobrevivente ou o herdeiro que se encontre na administração de um ou alguns dos bens legados, consoante a gradação legalmente ordenada. Se não podem responder pessoalmente pela obrigação legada pelo sucedido, os sucessores também não podem ser beneficiados pela inércia de não iniciar o processo sucessório, prejudicando os credores do falecido.
4. Diante da indicação dos representantes do espólio pelo apelante, faz-se necessário que seja retomada a instrução processual, para que se oportunize ao autor a possibilidade de produzir provas sobre a existência ou não de bens do falecido, tendo em vista que a ausência de bens deste enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (Acórdão 1193844, 07203267220178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.